Tribunal: TCU
Processo: 036.234/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços para contratação de serviços de locação de veículos automotivos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Empresa ACB Locadora de Veículos Eireli noticiando irregularidades na condução do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 19/2021, do tipo menor preço por item, promovido pela 1a Brigada de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro (1a Bda Inf Sl) para contratação de serviços de locação de veículos automotivos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital, com valor anual estimado de R$ 4.989.645,60; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. no mérito, considerar a presente representação procedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada; 9.3. determinar à 1a Brigada de Infantaria de Selva (1a Bda Inf Sl), com fulcro no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de quinze dias, quanto aos itens 2 e 4 do Pregão Eletrônico 19/2021, adote providências para dar cumprimento ao art. 3° da Lei 8.666/1993, com a promoção de retorno do certame à fase de manifestação de intenção de recurso, a fim de realizar as diligências necessárias ao saneamento de falhas constatadas nas propostas, com fundamento no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, e nos arts. 8o, inciso XII, alínea "h", 17, inciso VI, e 47 do Decreto 10.024/2019, informando ao TCU, no mesmo prazo, os encaminhamentos realizados; 9.4. dar ciência à 1a Bd Inf Sl, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 19/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. recusa da intenção de recurso apresentada pela empresa ACB Locadora de Veículos Eireli para o item 2 do certame, antecipando o julgamento do mérito da questão, em afronta ao entendimento deste Tribunal de que o juízo de admissibilidade deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), a exemplo dos Acórdãos do Plenário 518/2012 (Relatora Ministra Ana Arraes), 694/2014 (Relator Ministro Valmir Campelo), e 2.488/2020 (Relator Ministro Raimundo Carreiro); 9.5. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela Empresa Kaele Ltda. de ser considerada como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia das peças não sigilosas dos presentes autos; 9.6. informar à 1a Bda Inf Sl, ao representante e às Empresas Tecway Serviços e Locação de Equipamentos Ltda. e Kaele Ltda. sobre a prolação deste Acórdão; e 9.7. arquivar este processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra.